Tribunal: TJBA
Processo: 0538035-27.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0538035-27.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUCAO LTDA

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

APELADO: GEOVANA JEANE REIS

Advogado(s)
:
HILDA MARIA DOS SANTOS ALENCAR, YURI BRITO SANTOS

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão da Segunda Câmara Cível que negou provimento a recurso de apelação, mantendo a sentença que extinguiu uma execução de título extrajudicial pela satisfação integral da obrigação. A parte embargante alega que o acórdão foi omisso ao fixar os honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da causa, sem apresentar fundamentação para a escolha dessa base de cálculo em detrimento do proveito econômico obtido, que, segundo sustenta, limitar-se-ia ao saldo remanescente em discussão no recurso, no valor de R$ 79.494,32.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao estabelecer a base de cálculo dos honorários advocatícios e se a fixação sobre o valor da causa foi adequada, considerando a ordem de gradação estabelecida pelo art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil estabelece uma ordem de preferência obrigatória para a fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios: em primeiro lugar, o valor da condenação; em segundo, o proveito econômico obtido; e, por fim, não sendo possível mensurá-lo, o valor atualizado da causa.

4. No caso de extinção da execução, confirmada em grau de recurso, o proveito econômico obtido pela parte executada (vencedora) corresponde à totalidade da cobrança que foi definitivamente afastada, e não apenas ao suposto saldo remanescente que a parte exequente pretendia continuar a cobrar.

5. Sendo a pretensão executória integralmente rechaçada e diante da ausência de condenação, a base de cálculo que melhor reflete a situação é o valor atualizado da causa, conforme a terceira hipótese do dispositivo legal. O acórdão embargado, embora tenha aplicado a base de cálculo correta, omitiu o termo "atualizado", sendo necessário o saneamento do vício para garantir a precisa aplicação da lei, sem alterar o mérito da decisão.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento: "1. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve seguir a ordem de gradação obrigatória do art. 85, § 2º, do CPC: valor da condenação, proveito econômico obtido ou, subsidiariamente, valor atualizado da causa. 2. Em execução extinta, a improcedência do recurso do credor que buscava seu prosseguimento faz com que o proveito econômico da parte devedora corresponda à totalidade da pretensão executória afastada, legitimando a fixação dos honorários sobre o valor atualizado da causa. 3. A ausência do termo 'atualizado' ao se referir ao valor da causa como base de cálculo dos honorários constitui omissão sanável por meio de embargos de declaração, sem implicar modificação do julgado."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2º, e 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL
nº

em que figuram como parte(s) embargante(s)
TORRE EMPREENDIMENTOS RURAL E CONSTRUÇÃO LTDA
e parte(s) embargada(s)
GEOVANA JEANE REIS
:

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Relatora, para sanar a omissão apontada e fazer constar no dispositivo do acórdão embargado que os honorários advocatícios sucumbenciais, fixados no patamar de 10% (dez por cento), devem incidir sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, no mais, todos os termos do julgado.